Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. PRESIDIU O JULGAMENTO, O EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010487-92.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por Kasual Incorporadora e Construtora em face de Odila Marques de Campos, reconheceu a fraude à execução e determinou a averbação da ação na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Tuiuiú.

A agravante alega que adquiriu o imóvel Fazenda Tuiuiú da executada, Odila Marques de Campos, e que não houve fraude à execução, pois o contrato se encontra garantido por hipoteca.

Sustenta, ainda, que a exequente, Kasual, firmou Termo de Acordo com Marcelo Bozetti e a empresa MTSul, no qual desistiu e renunciou ao direito de pleitear qualquer débito da execução em relação à matrícula do imóvel Fazenda Tuiuiú.

A agravada, por sua vez, defende que o Termo de Acordo não abrangeu a presente execução e que a agravante tinha ciência da averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à execução na alienação do imóvel Fazenda Tuiuiú pela agravante, Quatro M Participações e Administração Ltda., à luz da existência de averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel e do Termo de Acordo firmado entre a agravada, Kasual Incorporadora e Construtora, e terceiros.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 828, § 4o, do CPC, presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação da execução na matrícula do imóvel.

No presente caso, a agravante adquiriu o imóvel Fazenda Tuiuiú com averbação premonitória da execução na matrícula, o que presume o seu conhecimento da existência da execução.

O Termo de Acordo firmado entre a agravada, Kasual, e terceiros, não abrangeu a presente execução, não havendo, portanto, que se falar em renúncia ao direito de pleitear o débito em relação ao imóvel Fazenda Tuiuiú.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Presume-se em fraude à execução a alienação de bens efetuada após a averbação da execução na matrícula do imóvel. 2.
A presunção de fraude à execução pode ser afastada se comprovada a boa-fé do adquirente, o que não ocorreu no presente caso. "

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 828, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010487-92.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Quatro M Participações e Administração Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução ajuizada por
Kasual Incorporadora e Construtora em face de Odila Marques de Campos
, reconheceu a fraude à execução pela agravante, determinou a averbação da ação na matrícula nova n. 20.880, do imóvel rural denominado Fazenda Tuiuiú e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e a autoridade policial para fins de apuração da prática do crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros.

Explica ser terceiro interessado na Ação de Execução movida por Kasual Incorporadora e Construtora em face de Odila Marques de Campos e tal relação se deu em razão da aquisição da Fazenda Tuiuiú, que era de propriedade da executada, Odila, e outros 11 coproprietários.

Alega que a exequente, ora agravada, Kasual, e seu proprietário, por meio de Termo de Acordo, desistiram e renunciaram o direito de pleitear dela, agravante, como empresa coligada, em qualquer demanda já existente e/ou outro que venha a existir em relação às matrículas n. 17.391 (Fazenda Tuiuiú) e n. 15.484 do RGI de Poconé e de qualquer débito da execução em face de Odila e coproprietários.

Argui que os valores da venda do imóvel foram bloqueados, contudo, declarada a nulidade dos atos, a penhora foi liberada. Defende que no momento em que foi deferida nova constrição, em outubro de 2022, já não existia mais crédito em favor da executada, em razão da quitação do preço de venda que se deu em janeiro de 2022.

Diz, assim, que a pretensão da exequente agravada de ver declarada a fraude à execução, referente à alienação da Fazenda Tuiuiú firmada com a executada, fere as cláusulas do acordo. Realça que o termo de acordo é suficiente para afastar a fraude à execução.

Informa que a penhora sobre o imóvel dado em garantia continua vigente, de modo que a execução se encontra garantida, o que afasta a alegação de fraude à execução.

Realça que no momento da escritura pública de compra e venda do imóvel, lavrada em maio de 2021, com o registro realizado em março de 2022, após a quitação, não existia mais sobre a matrícula do imóvel qualquer constrição de penhora e/ou averbação o que afasta a má-fé e a fraude à execução.

Aponta ainda, que a executada tinha somente uma cota parte do imóvel, de modo que os demais coproprietários venderam suas cotas de forma livre, o que não pode ser objeto de suposta fraude.

Anota, ainda, que o Juízo já havia decidido em outras oportunidades pela ausência de fraude à execução.

Registra, também, que desde o momento em que foi intimada nos autos da execução, em 2020, cumpriu com todas as ordens judiciais, não existindo o suposto crime de desobediência, fraude processual e estelionato.

Requer a concessão do efeito suspensivo, inclusive que seja dada contraordem aos ofícios expedidos ao Ministério Público Estadual e Autoridade Policial. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a fraude à execução.

Tutela recursal indeferida (id. 211871184).

Contraminuta
(id. 251665663). Alega que o Termo de Acordo diz respeito somente aos Processos: i) n. 1010089-32.2018.8.11.0041 (Ação de Rescisão do Contrato de Parceria para Exploração Mineral c/c Pedido de Tutela de Urgência para impedir entrada irregular na jazida mineral); ii) n. 1001156-75.2019.811.0028 (Ação de Interdito Proibitório); n. 1001060-60.2019.811 (Ação de Antecipação de Provas); n. 0001299-81.2019.811.0028; Procedimento n. 54000.058846/2019 (Fundiária/INCRA) e Procedimentos de Questionamento de Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.424/1993, 866.426/1993 e 866.115/2009), e nada dispõe acerca da Execução de Título Extrajudicial n. 0003105-93.2015.8.11.0028.

Anota, ainda, que o acordo foi firmado com pessoa jurídica diversa da ora agravante.

Sustenta que a pretensão da agravante, em ter reconhecido o Termo de Acordo para afastar a fraude a execução configura litigância de má-fé.

Registra, ademais, que a executada (Odila) se utilizou de manobras junto ao Cartório de Registro para transferir o imóvel a um terceiro, ora agravante, sem qualquer transparência, haja vista que a abertura de nova matrícula n. 20.880 está dissociada da averbação premonitória lançada anteriormente e indevidamente baixada.

Assevera que a agravante descumpriu de maneira reiterada as ordens judiciais, em particular, o depósito do crédito referente a venda da Fazenda Tuiuiú.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos autos da Ação de Execução que a agravada
Kasual Incorporadora e Construtora move em face de Odila Marques de Campos
,
reconheceu a fraude à execução e determinou a averbação da ação na matrícula n. 20.880, do imóvel rural denominado Fazenda Tuiuiú (anterior 17.391) e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e a autoridade policial, para fins de apuração da prática do crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros.

Na hipótese, verifica-se que referida decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1026539-03.2023.8.11.0000 interposto pela executada, Odila Marques de Campos, que foi desprovido para manter a decisão que reconheceu a fraude à execução, como consignado:

A discussão ora apresentada diz respeito ao reconhecimento da fraude à execução em relação a venda da Fazenda Tuiuiú pela ora agravante e executada a empresa Quatro M Participações e Administração Ltda., e a determinação de averbação da execução à margem da matrícula do referido imóvel.

Pois bem. De acordo com a devedora agravante, o contrato se encontra garantido por hipoteca, constituída do imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé, denominada Fazenda Itupiranga, o que afastaria a alegada fraude à execução.

Contudo, como já examinado e decidido no Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000, a garantia de 2o grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor. Neste ponto, extrai-se do v. acórdão:

Não se olvida de que o contrato original se encontra garantido por hipoteca, consubstanciado no imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé. Contudo, a garantia de 2o grau, diga-se, constante no contrato considerado simulado, não é óbice ao ajuizamento da ação de execução pelo seu credor.

Assim se diz, porque o fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2o grau, não retira do credor o direito de buscar seu crédito, o que afasta, desde já a alegada ilegitimidade e inexiquibilidade do título.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo, o imóvel trata-se apenas de garantia e não objeto da execução. Nesse sentido consignou:
“Em se tratando de garantia do contrato, quando da judicialização da execução, a impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia apenas autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado, não anula a execução”
.

Soma-se o fato de que a penhora efetivada na referida matrícula, fora desconstituída.

Sob tal vertente, cumpre observar que as garantias hipotecárias e pignoratícias que lastreiam um determinado crédito concedido, visam, em si, uma maior proteção ao crédito e não tem o escopo de apenas conferir ao exequente a possibilidade de fazer-se valer de seu direito de reaver determinado crédito exclusivamente sobre tais garantias, de modo reflexo a blindar os outros bens do patrimônio do devedor que possam satisfazer a pretensão executória, porquanto o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.

Assim, em que pese o disposto no art. 1.477 do CC, cuja regra alude à impossibilidade do credor de hipoteca de grau mais elevado executar a garantia antes do vencimento da hipoteca de grau menos elevado, nada impede, porém, o credor de grau mais elevado, em vez de aguardar o vencimento da hipoteca inferior, penhorar outros bens do devedor, livres da hipoteca.

Ademais, importa lembrar que a hipoteca é um
“direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, de sorte que o respectivo titular conta, após o gravame hipotecário com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor, outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida”
(in Humberto Theodoro Junior. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 53, p. 165-176, jul./dez. 2008).

Tal entendimento acaba por reforçar a legitimidade da parte credora em ajuizar a Ação de Execução, bem assim a exequibilidade do título, que, embora reconhecida a simulação do contrato em sede de apelação, manteve o negócio como de mútuo.

Aliás, em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, já com trânsito em julgado em 12/03/2024, esta Câmara reafirmou o entendimento do recurso anterior (AI 1007082-19.2022.8.11.0000), quanto à possibilidade do arresto do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú. Vale dizer, não há impedimento para que o credor busque outros bens ou direitos em nome da devedora para a satisfação de seu crédito, o que afasta a pretensão de que a execução se restrinja a Fazenda Itupiranga, em particular se o próprio credor requereu a desconstituição da garantia e penhora.

Não fosse isto, certo é que desde 01/03/2018, consta averbada na matrícula n. 17.391, Fazenda Tuiuiú, a existência da presente Ação de Execução. Chama-se atenção, inclusive, que o próprio contrato de compra e venda cita a existência da averbação. Ou seja, não se pode negar a publicidade da execução e a ciência da adquirente Quatro M quando a aquisição do imóvel em 09/03/2020.

Com efeito, dispõe o art. 828 e § 4o, do CPC:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”.

Assim, uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada.

3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3o, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação.

4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5.
Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução
(art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor.

9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.

10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente.

11. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021.)

Por sua via, a agravante mesmo ciente de ser executada nestes autos, não só vendeu o imóvel Fazenda Tuiuiú, no qual constava a averbação premonitória, como também, como afirmado pela compradora Quatro M, recebeu a integralidade do preço, de maneira que se apresenta refratária ao cumprimento da obrigação assumida no contrato objeto da execução, observado o quanto decidido no acórdão proferido no recurso de Apelação n. 000489-14.2016.8.11.0028.

Sob tais aspectos, não há mesmo margem a alterar a decisão agravada.

Sustenta a agravante que a credora, Kasual, firmou Termo de Acordo com Marcelo Bozetti e a empresa MTSul, em 17/10/2019, no bojo da Ação n. 1010089-32.2018.8.11.0041, no qual

desistiu e renunciou ao fatos e procedimentos relativos às matrículas n. 17.391 e 15.484.

Contudo, a título de esclarecimento, tal Termo de Acordo, de fato, não envolveu a discussão acerca da venda do imóvel, Fazenda Tuiuiú, com matrícula n. 17.391.

Assim se diz, porque em exame a referida ação, verifica se tratar de Ação de Rescisão de Contrato de Parceria para Exploração Mineral ajuizada pela ora credora Kasual Construtora e Incorporadora Eireli e Rafael de Oliveira Cotrim Dias em face de Mineração Nova Esperança Ltda.-ME e outros.

Ainda que os acordantes (MTSul e seu sócio) façam parte da sociedade da empresa Quatro M, ora agravante e adquirente da Fazenda Tuiuiú, certo é que o Termo de Acordo não abrangeu a presente execução. É o que aponta a Cláusula Quinta – DOS PROCESSOS OBJETOS DA TRANSAÇÃO.

Desta feita, ausentes elementos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025